Tribunal: TJES
Processo: 5012937-55.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO
NO

A
GRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012937-55.2023.8.08.0000

EBGTE/
EBDO
:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EBGTE/
EBDO
:

GUILHERME NUNES FERNANDES

RELATOR(A): DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS E EXPEDIÇÃO DE RPV. QUALIFICAÇÃO JURÍDICA DA DECISÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. EMBARGOS OPOSTOS PELO ESTADO REJEITADOS. EMBARGOS OPOSTOS PELO PARTICULAR ACOLHIDOS EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos (i) pelo Estado do Espírito Santo, alegando omissão no acórdão quanto à ausência de extinção formal do processo executivo, o que comprometeria sua qualificação como sentença; e (ii) por Guilherme Nunes Fernandes, sustentando omissão quanto à fixação de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar a ausência de extinção formal da execução; e (ii) verificar se houve omissão quanto à fixação dos honorários recursais em favor do recorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de primeiro grau apresenta conteúdo material próprio de sentença, por homologar cálculos, determinar pagamento via RPV e precatório, e fixar honorários, o que encerra a fase executiva.

Os embargos opostos pelo Estado revelam mero inconformismo com a conclusão do julgamento, não se amoldando às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Em relação aos embargos opostos por Guilherme Nunes Fernandes, assiste razão quanto à omissão relativa à fixação dos honorários recursais, devendo ser arbitrados em 1% (um por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos opostos pelo Estado do Espírito Santo rejeitados. Embargos opostos por Guilherme Nunes Fernandes acolhidos parcialmente.

Tese de julgamento
:

A ausência de declaração expressa de extinção do processo não descaracteriza a natureza de sentença da decisão que rejeita impugnação, homologa cálculos e determina expedição de RPV.

Não se configura omissão quando a matéria alegada não foi suscitada na peça recursal originária.

É devida a fixação de honorários recursais quando presentes os requisitos do art. 85, § 11, do CPC e a decisão anterior não os arbitrou.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.026, § 2º, 85, § 11, e 203, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1902533/PA, Rel. Min. Og Fernandes, T2, j. 18.05.2021; STJ, EDcl no AgInt no REsp 2022551/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 12.06.2023; TJES, AI nº 5005584-61.2023.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 08.03.2024; TJES, RIC nº 5008970-63.2023.8.08.0012, Rel. Des. Rafael Fracalossi Menezes, j. 2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer dos recursos e NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO
NO

A
GRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012937-55.2023.8.08.0000

EBGTE/
EBDO
:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EBGTE/
EBDO
:

GUILHERME NUNES FERNANDES

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
OTO

Eminentes Pares,
como
é
cediço,
a

omissão que enseja a oposição dos
embargos de declaração
ocorre quando o julgador deixa de examinar questão imprescindível para o deslinde do caso
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

O embargante sustenta, em síntese, a existência de vício de omissão no acórdão de ID 10661940, por ausência de manifestação expressa acerca da inexistência de declaração formal de extinção do processo executivo na decisão de primeiro grau. Alega que tal omissão comprometeria a qualificação da decisão como sentença, prejudicando o correto manejo do recurso e autorizando, por consequência, a admissão do agravo de instrumento.

Todavia,
os argumentos deduzidos não merecem acolhida.

De início, cumpre salientar que o acórdão embargado enfrentou, de forma precisa e circunstanciada, as questões suscitadas na petição inicial do agravo, delimitando claramente que a decisão recorrida — ao rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença, homologar os cálculos e determinar a expedição de RPV e de precatório — possui natureza jurídica de sentença, porquanto encerra a fase executiva.

Tal conclusão, inclusive, se sustenta em farta jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do REsp 1902533/PA (Rel. Min. Og Fernandes) e do AI 5005584-61.2023.8.08.0000 (Rel. Des. Robson Albanez), os quais reafirmam que o recurso cabível contra decisão que extingue a execução é a apelação, e não o agravo de instrumento.

A jurisprudência é firme no sentido de que não se configura omissão quando a matéria não foi submetida à apreciação judicial nas fases precedentes, sendo vedada sua introdução somente em sede de embargos, sob pena de inovação recursal e preclusão consumativa (STJ - EDcl no AgInt no REsp 2022551/PR; TJES - RIC 5008970-63.2023.8.08.0012).

Ademais, mesmo que se admitisse a análise do ponto levantado nos embargos, a decisão de primeiro grau, apesar de não conter a expressão literal "extinção do processo", apresenta todos os elementos materiais e jurídicos que caracterizam uma sentença, nos moldes do art. 203, §1º, do CPC.

O conteúdo decisório — com rejeição da impugnação, homologação de cálculos, determinação de pagamento e fixação de honorários — encerra a fase executiva, razão pela qual não há que se cogitar omissão relevante a ser sanada.

Assim, ao contrário do que sustenta o embargante, o v. acórdão não padece de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. A insurgência recursal revela-se, na verdade, como mera inconformidade com o resultado do julgamento, o que não se amolda às hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.

Cumpre ainda registrar que, nos termos da jurisprudência pacificada, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de teses jurídicas já enfrentadas, nem à reanálise do mérito da causa.

Portanto, os presentes embargos carecem de fundamento legal e fático, mostrando-se incompatíveis com a finalidade integrativa que os caracteriza.

Dessa forma, conheço dos embargos de declaração e, no mérito,
nego-lhes provimento
, mantendo-se incólume o v. acórdão anteriormente prolatado.

É como voto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR GUILHERME NUNES FERNANDES

O embargante
sustenta a existência de omissão acerca da
necessária
fixação de honorários recursais.

A
nalisando a decisão embargada,
entendo assistir razão a
o
embargante
, vez que não houve fixação de honorários recursais.

Desse modo,
impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Assim, considerando a atuação dos advogados da
embargante
nesta instância revisora,
inclusive suscitando preliminar
es
de
não conhecimento do recursal
que restou acolhida
,
arbitro os honorários advocatícios recursais em
1
% (
um
por cento),
passando de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento), sobre o valor devido à exequente.

Ante o exposto,
acolho os embargos de declaração

de modo a sanar a omissão no acórdão objurgado, fixando honorários recursais em 1% (um) por cento,
nos termos do artigo 85, §11º, do CPC.

É como voto.

CONCLUSÃO

Assim sendo, conheço dos embargos de declaração opostos pelo
Estado do Espírito Santo
, e, no mérito, nego-lhes provimento, mantendo-se incólume o v. acórdão anteriormente prolatado.

Já quanto aos embargos opostos por
Guilherme Nunes Fernandes
, conheço e
acolho
de modo a sanar a omissão no acórdão objurgado, fixando honorários recursais em 1% (um) por cento,
nos termos do artigo 85, §11º, do CPC.

F
icam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do
mérito, dissociada das hipóteses do artigo 1022 do CPC,
possui nítido caráter protelatório,
enseja
a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.